Tribunal: STF
Processo: ARE 825878
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL EMPRESTADA PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DADOS OBTIDOS A PARTIR DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PRECEDENTES. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU FOI ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.